Tribunal: TJMT
Processo: 1011216-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011216-60.2020.8.11.0000
Impetrante: Dra. Odila de Fátima dos Santos
Paciente: Clayton Junior Rodrigo da Silva
Impetrada: Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca da Capital
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator